Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. O Embargante aduz que o julgado padece de erro material no que se refere à interrupção do prazo prescricional.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, o julgado embargado concluiu pela existência do direito à restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) da autora, nos meses de 08/2018 a 07/2023, observada a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial no 0709818-06.2023.8.07.0018. Todavia, a se considerar que a referida ação de protesto foi ajuizada em 30/08/2023, tem-se que a pretensão da parte autora relativa a 08/2018 também foi alcançada pela prescrição. Portanto, devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a GAR somente em relação ao período de 09/2018 a 07/2023. Neste sentido: Acórdão 1967516, 0778388-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; (Acórdão 1962105, 0745857-71.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.).

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente a 07/2018 e 08/2018. Sem custas e sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.